Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722531-82.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIELA LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. LEI 5.248/2013. DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA REMUNERATÓRIA REAJUSTADA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$ 1.922,54 (um mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 1.922,54. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira e que recebeu gratificação de preceptoria no período de 04/2019 a 01/2020. Discorreu que o preceptor faz jus à gratificação no percentual de 20% do valor do último padrão da classe especial da carreira da qual pertença. Destacou que, a partir de 09/2014, por meio da Lei n° 5.248/2013, houve restruturação na tabela de vencimento do cargo de enfermeiro, passando a remuneração para o valor de R$ 5.207,73, com o valor da referida gratificação no importe de R$ 1.041,55. Contudo, recebeu a gratificação no valor mensal de R$ 912,11, sendo necessária a complementação da quantia de R$ 129,44 mensais, pelo período de 04/2019 a 01/2020. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67910484). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do pagamento da gratificação de preceptoria. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou a aplicabilidade do Tema 864 do STF, sob a fundamentação de ausência de autorização nas leis orçamentárias para implementação do reajuste pleiteado pela autora, no período de 2015 a 2022. Discorreu que o reajuste não foi efetivamente implementado, sendo que, no período, foram editados normativos com a concessão de reajustes em favor de diversas categorias sem planejamento fiscal. Argumentou que o Distrito Federal não possui caixa para pagamento do reajuste previsto para 2015. Destacou que a LDO e a LOA para o respectivo ano não contém autorização específica para implementação da terceira parcela do reajuste, o que impede sua incidência sobre outras gratificações. Pontuou que a concessão do reajuste viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requereu a improcedência do pedido. 5. O caso em exame não se amolda à situação descrita no Tema 864 do STF, uma vez que não diz respeito à concessão de reajuste remuneratório ou implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. 6. A Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem por base de cálculo a incidência de percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, conforme Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por sua vez, a tabela salarial do cargo de enfermeiro, prevista na Lei no 5.248/13, foi implementada em setembro de 2014, passando a última referência para o valor de R$ 5.207,73. 7. No caso, a servidora se limitou a pleitear a diferença da gratificação com base no reajuste salarial de 09/2014, sem qualquer pretensão acerca da parcela de 2015 (não efetivada), afastando a alegação de que o reajuste pleiteado não é devido por ausência de previsão legal específica ou dotação orçamentária. O próprio Distrito Federal reconheceu que o reajuste salarial de 09/2014 foi implementado, bem como que o cálculo da gratificação de preceptoria utilizou tabela defasada (ID 67910466, p.3). 8. Assim, restou comprovado o direito da servidora recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado e o valor efetivamente devido. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1969792, 0722531-82.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.181/2013 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. Conforme registrado no acórdão impugnado, a hipótese “não diz respeito à concessão de reajuste remuneratório ou implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária”. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido na Portaria n. 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa seara, a Corte Suprema fixou entendimento em sistemática de repercussão geral de que não há repercussão geral na matéria versada (RE com Agravo n. 1371600 – Tema n. 1.249). Confira-se a ementa do representativo: Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Base de cálculo da gratificação de preceptoria. Lei 5.249/2013 do Distrito Federal. Portarias distritais 124/2009 e 74/2015. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, IX, da Constituição da República. Nulidade. Inocorrência. Razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Lei Distrital 5.249/2013 e Portaria Distrital 124/2009), bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da base de cálculo a ser utilizada para pagamento da gratificação de preceptoria, tendo em vista a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital 5.249/2013. (Grifei) (ARE 1371600 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal